Tribunal: TJMT
Processo: 1035893-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035893-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), IVO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 284.012.981-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO [ART. 213, §1o, DO CP] – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 09 [NOVE] ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO PENAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O INICIO DO CUMPRIMENTO DA PENA [PEP no.
2001006-90.2024.8.11.0064]
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU

PARA ACOMPANHAR A ESPOSA AO TRATAMENTO MÉDICO – INVIABILIDADE

– PLEITO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA SINGELA –

AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE O BENEFICIÁRIO NÃO POSSA RECEBER O TRATAMENTO ADEQUADO EM UNIDADE PRISIONAL
OU QUE, QUANDO NECESSÁRIO, NÃO POSSA SER DEVIDAMENTE SUBMETIDO A ACOMPANHAMENTO EXTRAMUROS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO,
EX VI
DO §2o, ART.14, DA LEI 7.210/84 – SEGUNDA TESE –

AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO E EXAMES ENCARTADOS SEM RECONHECIMENTO DE AUTENTICIDADE PELO ADVOGADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste
prova de que o paciente se apresenta extremamente debilitado por motivo de doença grave e não possa receber o tratamento adequado em unidade prisional
, bem como, de ser devidamente submetido a acompanhamento extramuros mediante autorização da direção do estabelecimento quando necessário
, ex vi
do §2o, art.14, da lei 7.210/84. Logo, não vislumbro o constrangimento ilegal suscitado, isto porque, tampouco se encontra preso o beneficiário.

A inexistência de qualquer decisão/apreciação do juízo das execuções penais quanto à matéria é fator que
impõe
óbice à análise

do writ por supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no art. 5°, LXVII da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal, em benefício de IVO RODRIGUES CARVALHO, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 1026902-15.2022.8.11.0003, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

O Paciente foi condenado pela prática de crime contra a liberdade sexual, de estupro (art. 213, §1o, do Código Penal).

Sobreleva que:
“...ao fim da persecução penal, aportou nos autos do processo de n.o 0004987-45.2016.8.11.0064, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, MT, certidão de trânsito em julgado tornando definitiva a condenação imposta pelo juízo singular.
”(Sic.)

Explicita ainda, que: “...
a condenação mencionada impôs ao paciente pena privativa de liberdade de reclusão, fixando, ainda, como regime inicial de cumprimento de pena o fechado. Transitada em julgado a sentença, conforme documentação anexa, foi expedido o mandado de prisão
.”(Sic.)

Aduz que o beneficiário é pessoa idosa, contando, atualmente com 62 anos de idade e apresenta atualmente um quadro de saúde precário, sustentando ainda que possui um longo histórico de depressão, fazendo uso de medicamentos psiquiátricos, bem como, argumenta que sua esposa também apresenta um quadro de saúde que requer cuidados médicos que aumentam a dependência do marido ora paciente.

Consigna que: “...
formulou o pedido da mesma natureza junta à Magistrada competente. Contudo, a Douta Magistrada, acolhendo parecer ministerial, entendeu que o mencionado pedido estava afeto ao Juízo da Execução Penal acabando, por conseguinte, por determinar a expedição da guia de execução criminal definitiva.
”(Sic.)

Ressalta que o artigo 117 da Lei de Execuções Penais, prevê a possibilidade de que a pessoa acometida de doença grave, que esteja no regime aberto, possa cumpri-lo em seu domicílio. Contudo, conforme a doutrina e a jurisprudência, excepcionalmente, tem-se admitido o deferimento da prisão domiciliar para presos do regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar pela imprescindibilidade e, sob a sua ótica, dispõe que o presente caso assim o autoriza.

Pede a concessão da ordem a fim de ser concedida a prisão domiciliar frente ao quadro de saúde que se apresenta com a expedição de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, para determinar que a Autoridade Coatora determine a realização de estudo psicossocial visando verificar o estado de saúde da esposa do Paciente. Juntou documentos (Id. 258835166 a 258841187)

A liminar foi indeferida (Id. 260844685), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 261422768, 261422769, 261422770, 261422770, 261422771, 261422772, 261422774, 261422776, 261422779 e 261422780).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se em preliminar pela extinção do
writ
sem analise do mérito e, em sendo ultrapassada a preliminar, pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.263749287)

"HABEAS CORPUS – ESTUPRO [ART. 213, §1o, DO CÓDIGO PENAL] – PACIENTE CONDENADO À REPRIMENDA DE 09 [NOVE] ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO - EXECUÇÃO PENAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PLEITO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – P ELA EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 2.MÉRITO: ALMEJADA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL OU QUE AQUELE SERÁ INEFICAZ – INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE - O SIMPLES FATO DO PACIENTE SER IDOSO, NÃO LHE GARANTE O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de IVO RODRIGUES CARVALHO,

qualificado, contra ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ressai dos autos que
o paciente não está preso
e, portanto, não deu inicio ao cumprimento da pena, razão pela qual busca a
concessão da prisão domiciliar
para si, bem como, visando
acompanhar a esposa ao tratamento médico.

Pois bem. Acerca do pedido de prisão domiciliar formulado, tem-se que, em regra, tal modalidade de prisão só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal LEP. Todavia,

de acordo com os Tribunais Superiores quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admitindo-se,
excepcionalmente
, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.

No caso, inexiste
prova de que o beneficiário se apresenta extremamente debilitado por motivo de doença grave e não possa receber o tratamento adequado na unidade prisional
, bem como, de ser devidamente submetido a acompanhamento extramuros mediante autorização da direção do estabelecimento quando necessário
, ex vi
do §2o, art.14, da lei 7.210/84.

Logo, não vislumbro, nesse particular, o constrangimento ilegal suscitado, isto porque, tampouco se encontra preso o beneficiário.

Consoante ao fato de que esposa do paciente (Elenir de Oliveira Carvalho) foi diagnosticada com aneurisma cerebral como fator apto a justificar a concessão da ordem, objetivando ao beneficiário o acompanhamento médico desta, consigno que não há prova da imprescindibilidade do mesmo e ademais, constato que os exames encartados são cópias sem reconhecimento de autenticidade pelo advogado.

Assim, não constato dos documentos anexados ao
writ
qualquer decisão/apreciação do juízo das execuções penais quanto à matéria, fator que
impõe
óbice à análise da pretenão.

Neste particular, muito embora o impetrante sustentar que a questão posta neste
writ
“
foi objeto de pedido da mesma natureza formulado à Douta Magistrada competente
”(Sic.), ocasião em que a Autoridade Coatora declinou da apreciação do pedido frente a sentença penal condenatória com trânsito em julgado, bem como, pela pendência do cumprimento do mandado de prisão no. 0004987-45.2016.8.11.0064.01.0001-26 [PEP no.
2001006-90.2024.8.11.0064].

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na situação do beneficiário.

Transcrevo o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça que bem analisa a questão posta no seguinte trecho:

“...
evidenciada está à impropriedade do manejo do remédio heroico para a obtenção do benefício postulado, à medida que o direito à prisão domiciliar ainda não foi objeto de análise pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, bem como pelo Juízo da Execução Penal/MT, pois, consoante ressai das consulta ao sistema desse E. Tribunal de Justiça [disponível em: www.pje.tjmt.jus.br] dos autos no 0004987-45.2016.8.11.0064, bem como do Sistema Eletrônico Unificado [20010069020248110064] não há qualquer requerimento de concessão de prisão domiciliar formulado ao Juízo singular
.”(Sic.)

Destarte, constato que “
o cumprimento de pena em prisão domiciliar não foi apreciado, de modo que o julgamento da matéria diretamente pelo Tribunal caracteriza violação por supressão de instância
” (TJMT, AGEXPE NU 1022325-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020; AGEXPE NU 1026496-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal -17.3.2021).

Assim, cabe ao beneficiário trazer nestes autos a decisão do Juiz das Execuções Penais ou que proponha o pedido perante o respectivo juízo, de modo que, nestes autos não constato
patente ilegalidade, tampouco teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Ademais disso, transcrevo a decisão prolatada
no
habeas corpus
precedente no.1012580-28.2024.811.000
denegado pela 2a Câmara Criminal
30.07.2024
, em síntese:

“Número Único: 1012580-28.2024.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Estupro]

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):
[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), IVO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 284.012.981-72 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA CARVALHO VIEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO (ART. 213, §1o, DO CÓDIGO PENAL) – REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADA – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA. A matéria que não é submetida ao conhecimento da autoridade apontada como coatora não deve ser apreciada, sob pena de ocorrer supressão de instância.”

Transcrevo também as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 261422768)

“Na origem, se trata de Ação Penal autuada sob o número 0004987- 45.2016.8.11.0064, em que o Ministério Público atribuiu ao paciente IVO RODRIGUES CARVALHO a prática do delito previsto no art. 213, §1o do Código Penal. Em sentença condenatória proferida no dia 05.02.2019 o paciente foi condenado a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A sentença foi mantida em sede de Recurso de Apelação.

Opostos Embargos de Declaração, o recurso foi desprovido pelo Tribunal.

O Recurso Especial foi inadmitido e o Recurso Extraordinário teve o seguimento negado.

O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial foram rejeitados, o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial não foi reconhecido e, por fim, o Recurso Extraordinário teve o seguimento negado. A decisão recursal transitou em julgado no dia 30.04.2024.

Com o retorno dos autos a este juízo, a fim de dar integral cumprimento a sentença condenatória, diante da pena aplica e do regime inicial de cumprimento, a prisão do acusado foi decretada em 03.05.2024.

Expediu-se o mandado de prisão e a defesa impetrou Habeas Corpus, cujas informações foram regularmente prestadas pelo juízo.

A defesa requereu nos autos de Ação Penal a revogação da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão definitiva.

Instado a manifestar, o IRMP opinou pela remessa dos autos ao juízo da execução. Em consonância com o parecer ministerial, o juízo determinou a distribuição da guia de execução penal no juízo competente para apreciação do pedido da defesa.

Dessa forma, ausente qualquer providência a cargo deste juízo, uma vez que os autos de Ação Penal neste juízo se encontram arquivados após cumpridas todas as diligências pertinentes, conforme documentos em anexo.

Sendo essas as informações que me competem prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias.”

Ante o exposto,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
em beneficio de
IVO RODRIGUES CARVALHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025